Tribunal: TJSP
Processo: 1092647-27.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA
- Empresa atuante na intermediação de compra e venda de passagens aéreas- Falha na emissão dos bilhetes aéreos – Impedimento do consumidor de viajar- Vicio na prestação do serviço contratado- incidência do Código de Defesa do Consumidor:

- É parte legítima para compor o polo passivo da ação, a empresa responsável pela venda das passagens aéreas, a qual se equivoca na

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA
- Empresa atuante na intermediação de compra e venda de passagens aéreas- Falha na emissão dos bilhetes aéreos – Impedimento do consumidor de viajar- Vicio na prestação do serviço contratado- incidência do Código de Defesa do Consumidor:

- É parte legítima para compor o polo passivo da ação, a empresa responsável pela venda das passagens aéreas, a qual se equivoca na emissão dos bilhetes, o que impede o consumidor de viajar.

DANO MORAL
– Ação indenizatória – Erro na emissão dos bilhetes aéreos - Autor impedido de embarcar – Defeito do serviço – Indenização por danos morais – Cabimento:

– De rigor o reconhecimento do dano moral experimentado pelo consumidor que, ao se dirigir ao portão de embarque, é obstado de viajar em razão de erro na emissão do seu bilhete aéreo por parte da empresa que os vendeu.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, à luz do princípio da razoabilidade, a indenização por danos morais fixada em favor do consumidor deve ser reduzida.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1092647-27.2019.8.26.0100 Capital Voto n. 21.603
Registro: 2021.0000004314
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1092647-27.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OPODO
LIMITED (SUCESSORA DA EDREAMS DO BRASIL), é apelada LETICIA
MONTEIRO VAZAMI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1092647-27.2019.8.26.0100 Capital Voto n. 21.603
-- voto n. 21.603 --
Apelação Cível n. 1092647-27.2019.8.26.0100
Apelante: Opodo Limited (Sucessora da Edreams do Brasil)
Apelada: Leticia Monteiro Vazami
Comarca: São Paulo - 27a Vara Cível Foro Central
Juiz de Direito sentenciante: Vitor Frederico Kümpel
Sentença disponibilizada em 05/02/2020.
LEGITIMIDADE PASSIVA
- Empresa atuante na intermediação de compra e venda de
passagens aéreas- Falha na emissão dos bilhetes aéreos

Impedimento do consumidor de viajar- Vicio na prestação do
serviço contratado- incidência do Código de Defesa do
Consumidor:
- É parte legítima para compor o polo passivo da ação, a empresa
responsável pela venda das passagens aéreas, a qual se equivoca
na emissão dos bilhetes, o que impede o consumidor de viajar.
DANO MORAL
Ação indenizatória
Erro na emissão dos bilhetes aéreos -
Autor impedido de embarcar Defeito do serviço Indenização
por danos morais Cabimento:
De rigor o reconhecimento do dano moral experimentado pelo
consumidor que, ao se dirigir ao portão de embarque, é obstado de
viajar em razão de erro na emissão do seu bilhete aéreo por parte
da empresa que os vendeu.
DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito

Enriquecimento indevido da parte prejudicada Impossibilidade
Razoabilidade do quantum indenizatório:
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade
sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da
parte prejudicada.
Bem por isso, à luz do princípio da razoabilidade, a indenização
por danos morais fixada em favor do consumidor deve ser
reduzida.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1092647-27.2019.8.26.0100 Capital Voto n. 21.603
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 81/90, que julgou parcialmente procedente o
pedido formulado na ação indenizatória ajuizada por LETICIA MONTEIRO
VAZAMI contra OPODO LIMITED, com resolução do mérito, nos termos do
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00
à autora, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária a
partir da publicação desta sentença. Em razão da sucumbência maior da
ré, arcará ela com as custas e despesas processuais, bem como com o
pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor
da condenação, devidamente atualizado.
Dessa
respeitável
sentença
a
ré
apela
(fls.92/104), alegando ser parte ilegítima para compor o polo passivo, pois
ela apenas intermediou a vendas das passagens, sendo a que
responsabilização pela alteração do itinerário é da companhia aérea.
Explica não ter qualquer ingerência a respeito, tendo comunicado a
apelante em atenção ao dever de informação.
Explica ser entendimento pacificado pela
jurisprudência que a agência de turismo só responde solidariamente nos
casos de comercialização de pacotes de viagem, não sendo tal princípio
aplicável quando esta apenas comercializa passagens, como no caso dos
autos.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1092647-27.2019.8.26.0100 Capital Voto n. 21.603
Argumenta que o caso dos autos não versa
sobre problema relacionado à venda dos bilhetes, o que foi concluído de
forma irreparável, mas a rescisão do contrato de transporte aéreo
decorrente de culpa exclusiva da apelante, que agiu de maneira
descuidada, em inobservância às notificações que lhe foram enviadas.
Reforça não integrar o contrato de transporte aéreo, e requer seja
reconhecida a culpa exclusiva da consumidora pelos danos supostamente
causados. Afirma também ser parte ilegítima sob a ótica da Convenção
Montreal, o qual é aplicável ao caso, contrariando a sentença.
Destaca que sob o prisma do Código Civil, em
seu artigo 737, também fica evidente a ilegitimidade da apelante para
responder por “no show”, tendo em vista que constitui rescisão do
contrato de transporte aéreo, sobre o qual a apelante sequer é parte.
Volta-se da condenação a indenização por
danos morais, pois o dano foi causado pela consumidora que não
observou os e-mails enviados a ela, informando acerca das alterações dos
voos da companhia aérea. Requer seja ele afastado, e subsidiariamente,
seja revisto o valor para redução no para R$5.000,00.
Também
requer
sejam
reduzidos
os
honorários fixados em 20% sobre a condenação, tendo em vista que o caso
dos autos trata de questão consumerista extremamente simples, que
dispensou, inclusive, dilação probatória e audiência de conciliação, e que
tramita por apenas 05 (cinco) meses.
O recurso é tempestivo e bem preparado. Fica

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1092647-27.2019.8.26.0100 Capital Voto n. 21.603
recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por não se
encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art. 1.012, §1o,
do Código de Processo Civil.
Em
resposta,
a
autora
pugna
pela
manutenção da respeitável sentença recorrida por seus próprios
fundamentos (fls.109/120).
É o relatório.
I. Trata-se de ação de indenização por danos
morais ajuizada por LETICIA MONTEIRO VAZAMI contra EDREAMS DO
BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, em que narra ter adquirido
passagem aérea saindo de São Paulo no dia 31/07/2019, as 24h40m, com
conexão em Lima, as 00:40 do dia 01/08/2019; saída de Lima às 02:05 do
dia 01/08/2019 e chegada conexão em Los Angeles (EUA) às 09:00 do
mesmo dia, e em seguida, continuaria sua viagem de Los Angeles às 11:00
do dia 01/08/2019, chegando em seu destino final em Kailua (Hawaii) às
13:40 do mesmo dia. Conta que dias antes da viagem, recebeu e-mails da
ré informando alteração no seu itinerário, com alteração de horários e
fazendo incluir mais uma conexão na cidade Santiago.
Ao chegar ao aeroporto, foi surpreendida com
a informação de que não poderia embarcar porque em uma das conexões,
a Ré não havia emitido ticket, como se a Ré não tivesse pagado um dos
voos. Assim, tentou contato com a ré solicitando que resolvesse a questão,
mas perdeu o seu voo. Diante disso, adquiriu nova passagem, por valor
acima do adquirido e seguiu viagem. Narra ter solicitado o reembolso da
passagem,
mas não conseguiu. Ajuizou a presente pretendendo

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1092647-27.2019.8.26.0100 Capital Voto n. 21.603
indenização pelos danos materiais no valor de R$7.236,74 - valor da
passagem, e pelos danos morais no valor de R$15.000,00.
Após a apresentação de contestação, o MM.
Juiz julgou parcialmente procedente a ação, afastando o dano material, e
condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral. Recorre a
ré, cujo recurso merece ser provido em parte.
A questão da legitimidade de a ré figurar no
polo passivo da ação será examinada juntamente com o mérito porque
com ele se confunde.
De início, destaca-se que, no caso, há
relação tipicamente consumerista, sendo aplicável o quanto dispõe a Lei n.
8.078/1990. E tal como observou o MM. Juiz de Direito, não há que se
cogitar acerca da inaplicabilidade desse diploma, em detrimento dos
tratados internacionais que versam sobre transporte aéreo, uma vez que
não se cuida, neste caso, de indenização por dano material decorrente de
extravio de bagagem. Não se trata, portanto, da hipótese versada no
Recurso Extraordinário n. 636.331.
Dessa forma a responsabilidade da ré pela
reparação de eventuais danos suportados por seus passageiros independe
de comprovação de culpa, exigindo apenas o defeito na prestação do
serviço, o dano e o nexo causal entre eles, conforme disposto no artigo 14
do Código de Defesa do Consumidor.
Pois bem. Ante a cadeia de consumo
estabelecida entre a autora como consumidora e a ré como prestadora de

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1092647-27.2019.8.26.0100 Capital Voto n. 21.603
serviço, é certo que para que haja responsabilidade é necessário haver
nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
No particular, a empresa ré deve ser
responsabilizada pelo atraso no voo. Ela firmou contrato de compra e
venda de passagens aéreas com a autora; e ao contrário do quanto
alegado pela ré, as passagens aéreas não foram emitidas corretamente,
não tendo assim cumprido sua obrigação no contrato.
Restou incontroverso que houve alteração do
itinerário inicialmente contratado, sendo incluída um voo de conexão em
Santiago do Chile. No entanto, relata a autora que o motivo para não ter
sido realizado seu embarque, era a falta de emissão de bilhete relativo a
um dos trechos. E tal afirmação restou por ela comprovada, por meio da
“Declaração de Contingência ou Negativa de Embarque” em que a
companhia aérea afirma que o motivo do não embarque da passageira era
que sua reserva tinha 3 itinerários, mas seu bilhete continha apenas 2
(fls.32).
Ora, tal declaração não deixa dúvida a
respeito da responsabilidade da ré perante a autora, a qual falhou na
prestação de serviços que lhe competia. Ela era a responsável pela
emissão dos bilhetes, e não a companhia aérea, conforma pretende a
apelante fazer crer, devendo ela responder pelos danos causados ao
consumidor, sendo, portanto, parte legítima para compor o polo passivo
da presente demanda.
Com relação ao dano moral, realmente não
há dúvidas de que ele está caracterizado, afinal a consumidora, após

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1092647-27.2019.8.26.0100 Capital Voto n. 21.603
adquirir passagem aérea para viajar, e comparecer ao aeroporto no horário
determinado para o embarque, foi impedida de fazê-lo em razão de defeito
no serviço prestado pela ré, o que lhes acarretou evidente ansiedade,
transtorno e frustração que ultrapassaram
e muito
o mero
aborrecimento quotidiano.
Com relação ao arbitramento do montante
do dano moral, é forçoso reconhecer que o montante da indenização deve
observar os limites da razoabilidade. A ação indenizatória não pode servir
para o enriquecimento do ofendido, e tampouco, deve ser fixada em valor
ínfimo, devendo servir como forma de repreensão ao ofensor, de modo que
não mais repita tal prática e prejudique outrem. Logo, cabe ao magistrado,
quando da fixação da indenização, agir com ponderação e equilíbrio
adequados, uma vez que o seu valor se apura por arbitramento judicial.
Por conseguinte, o recurso interposto pela
companhia aérea comporta parcial provimento somente para redução do
valor indenizatório, na medida em que embora tenha seja reconhecida a
existência do dano moral sofrido, não houve situação de perda de
bagagem, ou comprovação de perda de compromisso, ou ainda, a
demonstração de que a autora tenha ficado de fato com a saúde abalada
em função do ocorrido, ou mesmo a demonstração da ocorrência de outro
fato qualquer que justificasse a manutenção do valor arbitrado que
resultou excessivo.
Ademais, conforme pela própria autora
admitido, ela comprou nova passagem para poder seguir viagem com sua
família, demonstrando, assim, que não perdeu sua viagem e tudo o
quanto fora planejado por ela, o que embora não afaste a responsabilidade

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1092647-27.2019.8.26.0100 Capital Voto n. 21.603
da ré pelos danos causados em razão da não emissão de bilhetes aéreos, é
fato suficiente para amenizar a situação aflitiva passada pela autora, o
que deve ser levado em consideração no momento da fixação da
indenização.
Destarte, o valor fixado na sentença não se
mostra adequado à compensação dos prejuízos experimentados, uma vez
que exorbita, e em muito, o dano causado, pois fora arbitrado em
R$10.000,00 (dez mil reais), e, portanto, a sua redução para a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é mandatória por fazer com que a vítima
seja reparada do evento danoso na proporção em que foi atingida, e ainda
assim, mantenha o poder de desestimular condutas semelhantes do réu,
sem ter o condão de acarretar o enriquecimento ilícito de quem quer que
seja. II. O pedido de diminuição da verba
honorária não merece prosperar.
Isso porque, levando-se em conta a natureza
e complexidade da demanda, o trabalho realizado e o esforço desenvolvido
pelo patrono vencedor, tem-se que o patamar fixado a título de honorários
advocatícios mostrou-se compatível, tendo sido fixado no patamar máximo
(20% sobre o valor da condenação), nos termos artigo 85, § 2o, do Código
de Processo Civil de 2015.
Ademais, sendo a condenação reduzida em
R$4.000,00 (quatro mil reais), o valor dos honorários que incidem sobre
ela será automaticamente reduzidos para R$800,00 (mil reais).

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1092647-27.2019.8.26.0100 Capital Voto n. 21.603
III. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso para que seja reduzido o montante
indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, tendo em vista que o recurso foi provido em
parte.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --